Tribunal: TJDFT
Processo: 0778078-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MULTIPROPRIEDADE. MORA NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se a teoria da aparência, pautada nos princípios da confiança e boa-fé objetiva, se a empresa contratada, a quem é atribuído o atraso na conclusão da obra, compartilha do mesmo endereço e negocia o mesmo empreendimento que a empresa ré. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada.
2. De acordo com a súmula 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
3. Na hipótese, em abril de 2022, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de uma cota no Kawane Residence, em regime de multipropriedade, com previsão de entrega em 12/2022 – incluído o prazo de 180 dias de tolerância (ID 69323841). A parte autora pagou parte do valor acertado (R$ 6.731,32), mas o imóvel não foi entregue.
4. Se a autora não deu causa à resolução do negócio jurídico, indevida a retenção pela vendedora de percentagem do valor até então pago pelo imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1959985, 0700978-73.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
5. Descabida a aplicação do tema 1002 do STJ quando a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva da promitente vendedora.
6. As circunstâncias do caso concreto, todavia, não corroboram a configuração do dano moral. Nesse sentido: “A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual” (TJ-DF 0715362-26.2023 .8.07.0001 1860625, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024).
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para excluir da condenação a compensação por danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.